Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. QUANTIDADE DE MESES A SEREM CONVERTIDOS. PREVALÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Sustenta que são devidos 3 (três) meses de licença prêmio por assiduidade - LPA a serem convertidas em pecúnia e não 2 (dois), conforme consignado na sentença. Sustenta ainda que o abono de permanência foi pago em valor inferior ao devido, resultando em diferença a ser quitada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, em que pese o ofício de ID 58294048 indique que a autora teria apenas 2 (dois) meses de LPA a serem convertidos em pecúnia por ocasião da aposentadoria, tal afirmação encontra-se em descompasso com aquela prevista no processo de aposentadoria da recorrente. O documento de ID 58294034, pg. 79, emitido pela Secretaria de Estado de Educação, retrata o demonstrativo de licenças-prêmio no histórico funcional da autora, indicando os períodos aquisitivos e os usufruídos. O saldo de meses não gozados era de 3 (três) meses, sendo que nenhum deles foi contado em dobro para aposentadoria. Portanto, diante da ausência de respaldo à informação contida no ofício trazido pelo Distrito Federal, mesmo quanto ao exercício da correção do ato em função do princípio da autotutela, deve prevalecer o saldo previsto no processo de aposentadoria. Assim, a sentença merece reforma a fim de acrescer ao valor da condenação a conversão de mais 1 (um) mês de licença prêmio.
IV. Considerando a inclusão na base de cálculo da conversão já concedida na sentença (auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência), o valor mensal que deveria ter sido pago era de R$ 12.323,85 (doze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), totalizando pelos 3 (três) meses a quantia de R$ 36.971,55 (trinta e seis mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). O valor total pago foi de R$ 20.577,82 (vinte mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), ID 58294048. Portanto, o valor ainda devido é de R$ 16.393,73 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).
V. No que se refere ao abono de permanência, verifica-se dos cálculos trazidos pela parte autora, que o valor total por ela calculado considerou o período compreendido entre 25/02/2021 e 20/04/2021. Não obstante, conforme documento de ID 58294034, pg. 87, foi concedida aposentadoria à autora em 20/04/2021, de modo que o abono somente era devido até o dia 19/04/2021. Portanto, a diferença apontada pela autora não é devida, uma vez que resulta do acréscimo indevido de 1 (um) dia no cálculo do mês de abril de 2021.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para majorar o valor da condenação para R$ 16.393,73 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na sentença.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.